Tribunal: TJES
Processo: 0002860-78.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002860-78.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIMBERLY GOMES PINHEIRO 13433906726 e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
C
ÍVEL
–
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
PRE
LIMINARES
–
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
REJEITADA
–
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA DEMANDA

–

CONFUSÃO COM O MÉRITO DA DEMANDA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – ÔNUS DA PROVA –
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Tendo sido apontados pelos apelantes os motivos pelos quais entendem que a sentença objurgada deve ser reformada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade
.
Preliminar rejeitada.

2.
A preliminar
de

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
é questão que se confunde com o mérito da demanda e que com ele deve ser a examinada. Preliminar não conhecida.

3. Segundo iterativa jurisprudência do C. STJ, a taxa a que se refere o art. 406, do CC é a taxa SELIC. Dessa forma, não há que se falar na aplicação da taxa de 1% ao mês.

4. O art. 373, incisos I e II, do CPC é firme no sentido que cabe a cada parte a prova de suas alegações, incumbindo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu comprovar os fatos que o impeça, o modifique ou o extingua. Observando-se as provas juntadas aos autos, resta claro que a parte apelada desincumbiu-se do ônus probatório, comprovando a existência da dívida.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara C
ível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos da fundamentação.

Vitória/ES, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
KIMBERLY GOMES PINHEIRO e SEBASTIÃO JOSÉ SILVA
em face da sentença de fls. 108/110v, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 29.280,68 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos).

Em suas razões de fls. 113/125, suscitou a parte apelante, preliminarmente, a ausência de documentos indispensáveis ao desenvolvimento regular da demanda, motivo pelo qual requereu a decretação de nulidade da sentença. No mérito, defende que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os débitos cobrados.

Contrarrazões às fls. 137/141, em que a recorrida sustenta em sede preliminar a ausência de dialeticidade recursal. Defende, ainda, a manutenção da sentença no mérito, requerendo, contudo, a modificação do
decisum
quanto a aplicação da taxa Selic para atualização da condenação.

Despacho proferido no Id 3930789 ordenando a intimação da parte apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.

Manifestação da parte apelante (Id 4318281) pugnando pela rejeição da preliminar.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de violação do princípio da dialeticidade recursal

Em contrarrazões, a apelada EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A pugnou pela inadmissibilidade do recurso por deficiência de fundamentação e ausência de impugnação aos termos da sentença.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
“em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018)

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018) (grifado).

Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que os valores cobrados não restaram devidamente comprovados.

Dessa forma,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

Da preliminar
de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo

Os recorrentes defendem que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista a ausência de documentos que seriam essenciais ao desenvolvimento regular do feito.

De plano, entendo que se trata de questão que se confunde com o mérito da demanda e que com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

Preliminar de ofício: questão de ordem pública –
juros de mora

Verifica-se que a apelada pugnou, em contrarrazões recursais, pela reforma da sentença, pois os juros moratórios foram fixados com base na taxa Selic, devendo-se aplicá-los a partir da data do inadimplemento e com base na taxa legal de 1% ao mês, prevista pelo art. 406, do CC. Aponta, ainda, que a r. sentença objurgada deveria condenar o apelante ao pagamento de R$ 31.174,01 (trinta e um mil, cento e setenta e quatro reais e um centavo), consoante o pedido feito na inicial.

Para insurgir-se sobre esse ponto, deveria a apelada apresentar o recurso competente, tendo em vista que as contrarrazões destinam-se à impugnação do recurso da parte adversa, de modo que não são a via adequada para a formulação de pedidos.

Contudo, tendo em vista que os juros moratórios são questão de ordem pública (AgInt no REsp n. 2.004.691/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.),

passo a
examiná-la
de ofício
.

A respeito dos juros de mora, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 176), de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406, do CC é a taxa Selic. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A pretensão revisional de contrato bancário, à míngua de previsão legal específica, prescreve em 10 (dez) anos (sob a égide do Código Civil vigente) ou 20 (vinte) anos (na vigência do revogado Código Civil de 1916).

4.
Após a vigência do Código Civil de 2002, o percentual dos juros moratórios deve ser calculado segundo a variação da Taxa Selic, vedada a sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.808.841/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) (grifado)

Portanto, agiu acertadamente o magistrado primevo ao aplicar a taxa SELIC, não havendo que se falar na aplicação da taxa de 1% ao mês.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
KIMBERLY GOMES PINHEIRO e SEBASTIÃO JOSÉ SILVA

em face da sentença de fls. 108/110v, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 29.280,68 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos).

Em suas razões, sustentam os apelantes que a autora não comprovou os débitos cobrados,
não juntou aos autos documentos suficientes para comprovar a existência das faturas cobradas e o cálculo do valor demandado, de modo que não se desincumbiram de seu ônus probatório.

Pois bem, no caso em comento, a parte apelante mantinha contrato de prestação de serviço de arrecadação de notas fiscais e outros documentos de cobrança com a apelada.

Assim, a recorrida ajuizou a presente demanda argumentando, em síntese, que a recorrente não teria realizado o repasse de 192 faturas, totalizando o valor de R$ 29.280, 68 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos).

Em relação ao ônus da prova, o CPC/15, no art. 373, incisos I e II, é firme no sentido que cabe a cada parte a prova de suas alegações, incumbindo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu comprovar os fatos que o impeça, o modifique ou o extingua.

Premissa feita, verifico que
é patente a
relação contratual entre as partes, considerando o contrato de prestação de serviços colacionado às fls. 09/17v e te
n
do em vista que se trata de
narrativa fática incontroversa.

Quanto a existência da dívida, tem-se que o
documento “
relatório de anomalia de repasse”
(
fl. 07)
indica a quantidade de faturas não repassadas, a data
de
suas
arrecadaç
ões
e o débito do agente
que deixou de repassá-las.

O
bservo,
ainda
,
por meio da troca de e-mails entre as partes (fls. 21/23), que a apelante Kimberly Gomes Pinheiro confessa a existência da dívida, através de endereço eletrônico apontado como da empresa ré, por meio de consulta nos sistemas da Receita Federal (fl. 67). Ressalto que, muito embora não sejam provas irrefutáveis dos fatos ocorridos com as partes, os e-mails mostram-se como indícios que substanciam de maneira satisfatória a narrativa fática da apelada.

De mais a mais, verifico que os apelantes não apresentaram nos autos quaisquer documentos a fim de
provar a inexistência da dívida demandada, baseando sua defesa na negativa dos fatos narrados pela parte recorrida.

Portanto, demonstra-se claro que a parte apelada desincumbiu-se do ônus probatório, comprovando a existência da dívida, de modo que não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurs
o, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos dos recorridos para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos doo art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria. - Sessão de 18/04/2023.